Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-13.2020.8.11.0012
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001368-13.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CORSAL COMERCIO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.599.864/0001-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA – ART. 173, INCISO I, DO CTN – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL –
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVO
–
FATO QUE AFASTA O PRAZO DECADENCIAL

–
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA
ANUL
ADA.

1. A decadência do direito de constituir o crédito tributário ocorre em cinco anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

2. A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, suspende o prazo decadencial, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo d
a

1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina (MT)
que, nos autos da execução fiscal n. 1001368-13.2020.8.11.0012, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada por
CORSAL COM
É
RCIO DE COUROS LTDA
e declarou a decadência do crédito tributário objeto da CDA n. 20191630238, julgando extinta a execução fiscal.

Não houve condenação em custas ou honorários
.

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, sustenta
que
o crédito foi constituído dentro do prazo legal
, já que houve pedido de compensação administrativ
amente
.

Nesses termos, requer
a reforma da sentença para:
(i)
afastar a decadência e permitir o prosseguimento da execução fiscal; e
(
ii
)
afastar sua condenação no pagamento das despesas processuais.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que o crédito foi constituído fora do prazo decadencial e que não houve qualquer recurso administrativo que interrompesse o prazo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001368-13.2020.8.11.0012, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por
CORSAL COMÉRCIO DE COUROS LTDA
e declarou a decadência do crédito tributário objeto da CDA n. 20191630238, julgando extinta a execução fiscal.

Não houve condenação em custas ou honorários.

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, sustenta que o crédito foi constituído dentro do prazo legal, já que houve pedido de compensação administrativamente.

Pois bem.

É cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados
:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
.”
[
sem destaque no original].

No presente caso,
conforme se extrai da CDA n. 20191630238 e dos documentos juntados pelo apelante, o
s

fato
s
gerador
es

do tributo executado
são de
fevereiro, março e novembro de 2008
.

Logo,

em regra geral,
a Fazenda Pública t
eri
a até o
ano de

2013

para constituir o crédito tributário, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

No entanto,
há registro de que
a
parte executada
ingressou com pedido de
compensação

administrativo
em

22 de
junho de 2010
,
fato este
que afasta

o prazo decadencial considerado pelo d. juízo
a quo
na sentença
.

Há de se levar em consideração, também, que na CDA
executada
há notícia do parcelamento, com a existência de 46 (quarenta e seis) parcelas acordadas, fato este que corrobora
a
constituição em data anterior
ao prazo decadencial.

Nesse contexto, a Súmula n. 436 do c. Superior Tribunal de Justiça, dispõe acerca da sistemática que
"
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco
”.

Por fim, este e. Tribunal em julgados de casos semelhantes ao presente já assentou o ent
endimen
to de que "
a
adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN
”
.

(N.U 1008541-13.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 01/04/2024)
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
para reconhecer a ausência de decadência e retornar os autos à origem para prosseguimento da pretensão executiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024